Tribunal: TJSP
Processo: 2176955-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Desapropriação. Metrô. Cumprimento de sentença. Irresignação contra decisão que apontou incorreções nos cálculos dos expropriados e acolheu a conta da expropriante, com fixação de crédito em favor da executada no importe de R$ 463.237,29, e crédito devido aos expropriados no valor de R$ 214.824,54. Fundamento da decisão agravada não impugnado diretamente pelos agravantes.

Ementa:
Agravo de instrumento. Desapropriação. Metrô. Cumprimento de sentença. Irresignação contra decisão que apontou incorreções nos cálculos dos expropriados e acolheu a conta da expropriante, com fixação de crédito em favor da executada no importe de R$ 463.237,29, e crédito devido aos expropriados no valor de R$ 214.824,54. Fundamento da decisão agravada não impugnado diretamente pelos agravantes. Inobservância dos ditames da Ordem de Serviço DEPRE no. 01/98 nos cálculos dos exequentes. Ocorrência. Alegação de erro material nos cálculos da executada. Não comprovação. Decisão mantida. Recurso não provido.